Tribunal: TCU
Processo: 025.674/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria. Monitoramento de decisão proferida por esta Corte que considerou ilegal o pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos baseadas em sentenças judiciais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Anita Fiszon, ex-servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. reiterar determinação à Universidade Federal do Rio de Janeiro proferida no subitem 9.3.1 do Acórdão 11898/2016-TCU-Segunda Câmara , para que se cessassem pagamentos decorrentes das parcelas de 3,17% e de 26,05%, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2. reiterar determinação à Universidade Federal do Rio de Janeiro proferida no subitem 9.3.4 do Acórdão 11898/2016-TCU-Segunda Câmara , para que se emitisse novo ato, com supressão das irregularidades verificadas, e o submetesse ao TCU para nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que promova a audiência dos gestores da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsáveis pelo não cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 11898/2016-TCU-Segunda Câmara , a fim de que apresentem as suas razões de justificativa; 9.4. dar ciência desta deliberação a Anita Fiszon e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.